Tribunal: STF
Processo: Rcl 94326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Concresul Britagem Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020715-56.2018.5.04.0241.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta que não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução. Alega, ainda, que a execução trabalhista encontra-se em curso, com atos de constrição patrimonial contra a Reclamante, sem a observância do procedimento jurídico específico aplicável à espécie.
Por esse motivo, aduz a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como de todos os atos constritivos e expropriatórios direcionados à reclamante. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no ponto em que afastou a aplicação do Tema 1.232-RG, bem como para que seja declarada a nulidade da inclusão da CONCRESUL BRITAGEM LTDA. no polo passivo da execução trabalhista em questão.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.
Inicialmente, saliento a impossibilidade, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação, uma vez que o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região.
Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda poderia ser submetida a este Tribunal por outra via.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Ainda que superada essa questão, entendo que não assistira razão ao reclamante, tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado nas razões da reclamação.
Explico.
Consoante já relatado, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli, nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.  

Como visto, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: “1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. (RE 1387795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 10.12.2025)
Pois bem.
Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa Geyer Fundações Especiais Ltda., sua empregadora, sendo o pedido julgado procedente pelo Juízo de Primeiro Grau (eDOC. 4).
Na execução do título judicial, o autor da ação trabalhista pleitou a inclusão da empresa Concresul Britagem Ltda., ora reclamante, no polo passivo da execução, tendo o Juízo exequente reconhecido a existência de sucessão empresarial (eDOC. 10).
Interposto Agravo de Petição pela parte ora reclamante, fora desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se o reconhecimento de sucessão empresarial nos seguintes termos:
“AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. SUCESSÃO TRABALHISTA CONFIGURADA. A sucessão trabalhista está fundamentada em condições objetivas de continuidade dos serviços e do estabelecimento (unidade econômico-produtiva) e na identidade de objetivos e meios, ainda que não haja vínculo entre o titular precedente e o sucessor. Tal entendimento não é amparado apenas pela legislação trabalhista, mas também pela legislação própria do direito empresarial (art. 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.146 do CC. Agravo desprovido” (eDOC. 11, p. 8).

Conforme relatado alhures, na hipótese dos autos constatou-se a existência de sucessão empresarial, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico. Logo, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 
Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 
Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)

“RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)
 
Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente